Tribunal: TJSP
Processo: 1025579-65.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licenças
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS EM LINHA REGULAR. PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. LICITAÇÃO. Recurso tirado contra sentença denegatória de impetração voltada à obtenção de autorização para prestação de serviço público de transporte coletivo intermunicipal de passageiros em linha regular independentemente de licitação. Exegese do art. 175 da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS EM LINHA REGULAR. PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. LICITAÇÃO. Recurso tirado contra sentença denegatória de impetração voltada à obtenção de autorização para prestação de serviço público de transporte coletivo intermunicipal de passageiros em linha regular independentemente de licitação. Exegese do art. 175 da Constituição Federal e da Lei Estadual no 7.835/1992. Concessão e permissão de serviço público que impõe prévio procedimento licitatório, nos termos da legislação estadual. Eventual ilegalidade da ARTESP, ao preservar as permissões e conceder autorizações experimentais em favor empresas que já prestam o serviço, que não implica direito subjetivo da impetrante em conquistar autorização de operação. Entendimento firmado pelo STF no julgamento das ADIs no 5549/DF e 6270/DF que não se aplica ao caso dos autos. Discutiu-se, no aludido precedente vinculante, a constitucionalidade do art. 3o da lei n. 12.996/2014, que passou a prever a delegação do serviço público de transporte internacional e interestadual por meio de autorização, sem a necessidade de licitação. No caso sub examine, afora se tratar de discussão afeta a transporte intermunicipal, verifica-se a existência de legislação estadual a dispor expressamente a necessidade de prévio procedimento licitatório. Reconhecida distinção com o precedente qualificado. Solução de primeiro grau que se impõe preservar, com determinação de endereçamento de ofício a Sua Excelência, o Procurador Geral de Justiça, para conhecimento e adoção das providências que a hipótese possa comportar em relação a eventual irregularidade na preservação das permissões e autorizações concedidas às sociedades empresárias exploradoras do serviço de transporte coletivo intermunicipal. Recurso desprovido, com determinação.